Tribunal: TCU
Processo: 002.078/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 15.693/2018-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Fernando Antônio de Oliveira Leão, ex-diretor administrativo e financeiro do Conselho Regional de Administração do Ceará, contra o Acórdão 15693/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissão dispostos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso interposto por Fernando Antônio de Oliveira Leão, a fim de alterar os termos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 15693/2018-TCU-Primeira Câmara , passando a constar: 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Fernando Antônio de Oliveira Leão e Reginaldo Silva de Oliveira, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Administração no Estado do Ceará, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 002.078/2018-0 Data Valor - R$ 02/01/2008 1.331,00 02/01/2008 944,00 07/01/2008 214,50 07/01/2008 194,58 09/01/2008 4.347,72 09/01/2008 296,00 09/01/2008 1.520,00 09/01/2008 1.520,00 09/01/2008 1.520,00 10/01/2008 56,20 11/01/2008 536,90 15/01/2008 1.520,00 18/01/2008 234,39 22/01/2008 1.520,00 22/01/2008 1.520,00 25/01/2008 1.520,00 25/01/2008 1.080,00 25/01/2008 1.080,00 29/01/2008 150,00 29/01/2008 1.520,00 29/01/2008 640,00 30/01/2008 400,00 31/01/2008 33,25 01/02/2008 655,80 07/02/2008 1.626,48 07/02/2008 1.520,00 07/02/2008 440,00 10/02/2008 150,00 13/02/2008 797,24 13/02/2008 53,00 13/02/2008 1.520,00 13/02/2008 1.080,00 13/02/2008 1.080,00 19/02/2008 466,08 19/02/2008 1.520,00 19/02/2008 1.520,00 25/02/2008 1.520,00 25/02/2008 1.520,00 26/02/2008 1.228,25 28/02/2008 797,24 29/02/2008 1.520,00 29/02/2008 54,43 29/02/2008 137,20 03/03/2008 1.520,00 03/03/2008 1.520,00 03/03/2008 1.520,00 10/03/2008 57,40 12/03/2008 4.464,56 12/03/2008 1.520,00 25/03/2008 1.520,00 25/03/2008 1.080,00 25/03/2008 1.080,00 26/03/2008 1.577,86 26/03/2008 1.520,00 27/03/2008 313,04 27/03/2008 640,00 31/03/2008 69,69 10/04/2008 53,00 11/04/2008 1.038,24 11/04/2008 1.520,00 14/04/2008 110,00 17/04/2008 313,04 23/04/2008 1.520,00 25/04/2008 818,24 29/04/2008 1.520,00 29/04/2008 1.080,00 29/04/2008 1.080,00 06/05/2008 1.080,00 09/05/2008 838,24 09/05/2008 640,00 09/05/2008 1.520,00 12/05/2008 194,16 13/05/2008 0,58 14/05/2008 1.520,00 14/05/2008 1.520,00 21/05/2008 1.520,00 26/05/2008 797,35 27/05/2008 1.138,14 27/05/2008 1.080,00 27/05/2008 1.080,00 27/05/2008 1.520,00 29/05/2008 640,00 29/05/2008 640,00 31/05/2008 84,42 04/06/2008 1.520,00 04/06/2008 640,00 10/06/2008 1.520,00 11/06/2008 1.552,16 11/06/2008 486,24 11/06/2008 715,94 11/06/2008 420,00 17/06/2008 1.520,00 26/06/2008 1.520,00 30/06/2008 35,17 01/07/2018 1.520,00 08/07/2008 440,00 08/07/2008 1.080,00 08/07/2008 1.520,00 15/07/2008 11,26 16/07/2008 440,00 16/07/2008 1.520,00 24/07/2008 1.520,00 30/07/2008 1.520,00 31/07/2008 22,20 31/07/2008 77,39 06/08/2008 1.520,00 07/08/2008 1.238,24 07/08/2008 1.520,00 13/08/2008 1.520,00 13/08/2008 640,00 31/08/2008 63,80 02/09/2008 2.038,24 02/09/2008 1.520,00 17/09/2008 440,00 17/09/2008 1.520,00 17/09/2008 24,53 19/09/2008 11,00 22/09/2008 377,20 25/09/2008 1.520,00 30/09/2008 82,75 01/10/2008 1.520,00 07/10/2008 1.038,24 07/10/2008 1.520,00 09/10/2008 640,00 10/10/2008 53,00 13/10/2008 1.080,00 14/10/2008 640,00 21/10/2008 1.338,24 07/11/2008 1.338,24 07/11/2008 1.520,00 19/11/2008 1.600,00 26/11/2008 240,00 26/11/2008 314,16 27/11/2008 1.038,24 27/11/2008 1.520,00 30/11/2008 222,49 03/12/2008 1.520,00 11/12/2008 640,00 17/12/2008 1.126,24 19/12/2008 840,00 26/12/2008 2.038,24 26/12/2008 2.038,24 26/12/2008 415,00 26/12/2008 1.760,00 26/12/2008 1.760,00 29/12/2008 1.760,00 30/12/2008 1.080,00 30/12/2008 1.080,00 31/12/2008 116,22 9.3. aplicar a Fernando Antônio de Oliveira Leão e a Reginaldo Silva de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 15693/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Sr. Reginaldo Silva de Oliveira e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.